Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746529-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE SILVA DE MORAES AGRAVADO: EMERSON GONCALVES PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE SILVA DE MORAES contra decisão proferida pela d. magistrada da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de cumprimento de sentença movido pela agravante em face de EMERSON GONÇALVES PEREIRA, indeferiu o pedido da credora agravante de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor agravado. Em suas razões recursais, informa a agravante, em singela síntese, que iniciou o cumprimento de sentença objetivando receber os valores que lhe são devidos como determinado por sentença, sem, contudo, lograr êxito nas diversas diligências realizadas para pagamento do débito, razão pela qual requereu a penhora de percentual da remuneração do devedor agravado, pedido esse indeferido. Esclarece que a sustentada impenhorabilidade da verba salarial deve ser relativizada, em observância ao disposto no §2o, do art. 833, do CPC. Afirma que pelas condições financeiras do devedor, técnico em enfermagem, auferindo mensalmente renda aproximada de R$9.000,00 (nove mil reais), a penhora de 30% (trinta por cento), se mostra viável e de acordo com os princípios basilares do direito. Tece considerações sobre o princípio da dignidade humana, salientando que a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria apenas se justifica pela necessidade de resguardar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor executado; entretanto, quando a dívida desse devedor é uma prestação de natureza alimentícia devida a outrem, igual direito à subsistência digna coexiste e disputa a mesma proteção, e o ordenamento jurídico faz pender o prato da balança em favor do credor exequente, afastando a impenhorabilidade reinante. Colaciona jurisprudência e destaca que a regra de impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que o percentual não constrito se mostrar suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Insiste na presença dos requisitos autorizadores e requer, de imediato, a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, até o cumprimento da obrigação e a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo regular (IDs 20764078 e 20764079). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, até o cumprimento da obrigação. Em que pese as razões trazidas pela agravante, pelo menos nesse exame sumário, típico das liminares, entende ausentes os requisitos autorizadores para a pretendida antecipação da tutela. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Indefiro o pedido da parte credora, pois de acordo com o art. 844, IV do CPC o salário é impenhorável, ainda que parcial (30%), sendo excepcionada a regra apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). Nesse sentido há jurisprudências recentes do Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 3. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1282311, 07114477420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do CPC. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281207, 07118946220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indique bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A despeito do entendimento da agravante sobre dívidas de natureza alimentícia ressalvadas no §2o, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, até mesmo ao tratar de dívidas relativas a honorários advocatícios, proferiu recente julgado por meio de sua Corte Especial (Julgado em 03/08/2020) afastando a natureza alimentícia dos honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais), inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC, não sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento, verbis: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Portanto, e de acordo com o julgado supracitado não merece acolhida a tese defendida pela agravante, sendo certo que dívidas de caráter alimentar não se cuidam de prestação alimentícia, não se enquadrando, portanto, na ressalva prevista no artigo 833, § 2o, do CPC. Conquanto não se enquadre na ressalva do § 2o, do art. 833, do CPC, como esclarecido acima, fato é que o e. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade das “verbas salariais”, prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, inclusive dívidas de caráter não alimentar, sendo possível a penhora de parte das verbas remuneratórias para quitação da dívida exequenda. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). Desse modo, embora ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Assim, na linha da jurisprudência do colendo STJ, mesmo se tratando de satisfação de crédito de natureza não alimentar, é possível a penhora de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo a análise ser feita caso a caso. Na hipótese vertente, de acordo com as informações obtidas via portal da transparência, tem-se que o devedor é auxiliar de enfermagem e percebe um salário de aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais) líquido. Não há outros documentos que nos permitam concluir que a penhora de percentual desses rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. In casu, não se está diante de um salário vultoso, parecendo, pelo menos nesse exame perfunctório, que a verba salarial percebida mensalmente é necessária à subsistência do executado e sua família, atraindo, assim, a proteção legal. Vale lembrar que o salário líquido atual, descontados, por certo, deduções pessoais, da qual não temos conhecimento, é o que realmente servirá para o sustento do executado, devendo, pois, ser esse valor o considerado para fins de avaliação quanto à possibilidade de penhora de qualquer percentual. Dessa forma, analisando as particularidades do caso concreto, não vislumbro possibilidade de determinar a penhora de qualquer percentual do salário do executado sob pena de prejuízo à sua subsistência digna, ante a ausência de outras informações, mostrando-se prudente, pelo menos por ora, a manutenção da r. decisão agravada. Destaco, por oportuno, que melhor sorte não socorre à agravante quanto ao pleito de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, ante a inexistência dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e, em especial, o perigo da demora. Forte nessas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida e o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator